Tribunal: TJSP
Processo: 2204450-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Mandato – Primeira fase da ação de exigir contas apenas verifica a obrigação de prestar ou não as contas – Parceria – Transferência de carteira de clientes do falecido marido ao agravante – Ausente pretensão de percepção de remuneração sem que haja habilitação para tanto – Estabelecidos percentuais em benefício da agravada em razão dos serviços efetivamente prestados

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Mandato – Primeira fase da ação de exigir contas apenas verifica a obrigação de prestar ou não as contas – Parceria – Transferência de carteira de clientes do falecido marido ao agravante – Ausente pretensão de percepção de remuneração sem que haja habilitação para tanto – Estabelecidos percentuais em benefício da agravada em razão dos serviços efetivamente prestados pelo falecido marido – Arguição de nulidade da parceria descabida – Aplicação da boa-fé objetiva – Vedação ao comportamento contraditório – Administração de interesses, nos termos do artigo 653 do Código Civil – Obrigação de prestar contas sobre a gestão dos valores – Inteligência do artigo 668 do Código Civil.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000870952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2204450-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Itajobi, em que é agravante
JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI, é agravada MAGALI REGINA
ZAGATO SACCANI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 19 de outubro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204450-70.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2204450-70.2020.8.26.0000
Comarca: Itajobi - Vara Única - Processo no 0001137-79.2015.8.26.0264
Agravante: João Henrique Feitosa Benatti
Agravado: Magali Regina Zagato Saccani
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34944)
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Mandato Primeira
fase da ação de exigir contas apenas verifica a
obrigação de prestar ou não as contas Parceria
Transferência de carteira de clientes do
falecido
marido
ao
agravante

Ausente
pretensão de percepção de remuneração sem
que haja habilitação para tanto Estabelecidos
percentuais em benefício da agravada em razão
dos
serviços
efetivamente
prestados
pelo
falecido marido
Arguição de nulidade da
parceria descabida
Aplicação da boa-fé
objetiva

Vedação
ao
comportamento
contraditório Administração de interesses, nos
termos do artigo 653 do Código Civil Obrigação
de prestar contas sobre a gestão dos valores
Inteligência do artigo 668 do Código Civil.
Agravo não provido.
Trata-se de recurso de agravo (fls. 1/29) de
instrumento de fls. (30/286) interposto por JOÃO HENRIQUE FEITOSA
BENATTI contra a r. decisão de fls. 30/33, proferida pelo MM. Juízo da Vara
Única da Comarca de Itajobi, Dra. Marina Miranda Belotti Hasmann, que julgou
procedente o pedido deduzido por MAGALI REGINA ZAGATO SACCANI e
condenou o agravante a prestar contas.
A agravante faz breve relato. Argumenta necessária
a produção de prova oral. Argui o cerceamento de defesa. Nega o cabimento
do julgamento antecipado. Diz que foi procurado por clientes do falecido
marido da agravada. Entende prestados os serviços em razão da relação
mantida com esses clientes. Reitera a nulidade do contrato. Recusa a
possibilidade de aplicação do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
Discorre sobre a forma de perseguir direito hereditário. Postula o provimento
do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204450-70.2020.8.26.0000
3
Efeito suspensivo negado.
Dispensada a oferta de contraminuta, pois sem
prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A primeira fase da ação de exigir contas se volta
exclusivamente à demonstração da obrigação de uma das partes em prestá-las
(artigo 550, § 5o, do Código de Processo Civil).
Assim, o objeto deste recurso restringe-se à
verificação da obrigatoriedade da agravante em prestar na forma adequada
(artigo 550, § 2o, do Código de Processo Civil).
Em 2.7.2012, as partes celebraram contrato de
parceria, nos termos do instrumento de fls. 49/51.
Pactuaram que “todas as ações já distribuídas em
nome de Adalberto Luis Sacanni que se encontram em trâmite perante juízo de
primeira instância e que receberam nova procuração em nome do parceiro
João Henrique Feitosa Benatti serão divididas na proporção de 50% (cinquenta
por cento) para cada um dos parceiros, sendo certo que os honorários
sucumbenciais das referidas ações pertencerão de forma exclusiva ao parceiro
João Henrique Feitosa Benatti” (cláusula 3 fls. 49).
E que “as ações que se encontram em grau de
recurso serão divididas na razão de 95% (noventa e cinco por cento) para a
parceira Magali Regina Zagato Saccani e 5% (dez por cento) para o parceiro
João Henrique Feitosa Benatti, sendo que os honorários sucumbenciais ficarão
exclusivamente ao parceiro João Henrique Feitosa Benatti, em caso de
benefício de gratuidade de justiça, os honorários sucumbenciais serão
descontados do crédito da parceira Magali Zagato Saccani” (cláusula 3,
parágrafo 1o - fls. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204450-70.2020.8.26.0000
4
Por fim, que “as ações distribuídas a partir da data
celebração do presente contrato, bem como seus respectivos honorários
sucumbenciais pertencerão unicamente ao parceiro João Henrique Feitosa
Benatti” (cláusula 3, parágrafo 2o - fls. 50).
Há prova da morte de Adalberto Luis Saccani em
17.4.2012 (cf. certidão de fls. 46), de quem a agravada é viúva e foi casada
sob o regime da comunhão universal de bens (fls. 48), poucos meses antes da
celebração da parceria entre as partes.
Analisada a parceria celebrada entre as partes, vê-
se que por meio dela existiu a transferência da carteira de clientes de
Adalberto Luis Saccani ao agravante, e a agravada não pretende a percepção
de honorários advocatícios sem que tenha habilitação para tanto, mas apenas
a remuneração do serviço que já fora prestado por seu marido falecido, que
era advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.
O contrato de parceria foi subscrito pelo agravante,
pessoa capaz e com evidentes conhecimentos jurídicos sobre existência,
validade e eficácia do negócio.
Não há notícia sobre eventual arguição de falsidade
ou impugnação de autenticidade. E também não há informação sobre a
propositura de ação anulatória da parceria.
Nesse contexto, realmente, como bem concluiu o
MM. Juízo 'a quo', questionar o negócio agora, é conduta que se afasta da boa-
fé esperada daqueles que contratam (artigo 422 do Código Civil),
comportamento contraditório e vedado pelo ordenamento jurídico.
Boa-fé compreendida em seu sentido objetivo como:
“(...) uma atuação 'refletida', uma atuação refletindo,
pensando
no
outro,
no
parceiro
contratual,
respeitando-o,
respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis,
seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem
causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o
bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204450-70.2020.8.26.0000
5
realização dos interesses das partes1”.
Ora, uma das parcelas da boa-fé objetiva é a
máxima “venire contra factum proprium” que “traduz o exercício de uma
posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente
pelo titular do direito”2. Em outras palavras: é vedado o comportamento
contraditório.
Opera-se o mandato quando alguém recebe de
outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses
(artigo 653 do Código Civil).
Nesse contexto, a obrigação de prestação de contas
do mandatário decorre de disposição legal, prevista no artigo 668 do Código
Civil: “O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante,
transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título
que seja”.
Assim, é direito da agravada exigir contas da
agravante quanto à gestão dos valores devidos em razão da parceria firmada
(artigo 550 do Código de Processo Civil).
Neste sentido, pertinentes os ensinamentos de
Cláudio de Luiz Bueno Godoy: “A propósito, vale não olvidar que o mandatário
é alguém que atua no interesse alheio, gere interesse de outrem, por isso que
lhe sendo imposto o dever de prestar contas. Essa prestação, em regra se dá
ao cabo do mandato, vale dizer, quando cumprido o encargo. E com ela se tem
por integralmente executado o ajuste.” (In. Código Civil Comentado, Ed.
Manole, 2019, pág. 691)
Eventuais alegações sobre a adequação das contas
prestadas e acerca dos valores deverão ser objeto de apreciação apenas na
segunda fase da ação.
Sem reparos à r. decisão.
1Marques, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das relações contratuais.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 5a Edição, 2006, p. 216.
2 Farias, Cristiano Chaves de. Direito dos Contratos. Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011, p. 191.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204450-70.2020.8.26.0000
6
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Deixo de majorar os honorários fixados pelo MM.
Juízo 'a quo', em aplicação ao princípio da causalidade, pois foi dispensada a
oferta de contraminuta.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator